Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735844-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEIDE TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE BORGES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARLEIDE TEIXEIRA DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de dano infecto, com pedido de tutela antecipada e reparatória por danos materiais (Processo no 0716105-42.2024.8.07.0020), proposta em desfavor de ALEXANDRE BORGES DA SILVA, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que a obra objeto da ação ordinária fique suspensa, sob pena de aplicação de multa astreintes, nos seguintes termos: “1. TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por MARLEIDE TEIXEIRA DA SILVA em desfavor de ALEXANDRE BORGES DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que seu vizinho, o réu, ex-cônjuge, está erguendo uma edícula adjacente ao muro, o qual pertence a ela e que não possui estrutura para suportar a construção. Junta aos autos laudo técnico (ID 206010577) em que o engenheiro responsável concluiu que "a edícula, da forma em que foi construída, apoiada parte sobre a parede da casa e parte sobre o muro, acarretará, a curto ou médio prazo, problemas estruturais, visto que não foi projetado para suportar tal carga adicional. A interessada também perde a garantia do projeto a partir do momento em que se adiciona novas cargas. Além das consequências estruturais, poderão ocorrer infiltrações em caso de rompimento de tubulação, choques elétricos em caso de rompimento de fiação, além da questão estética e urbanística". Requereu a concessão da tutela de urgência "obrigando o réu a demolir a edícula e realizar os reparos em sua edificação frente ao risco de dano". É o que importa relatar. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, eis que foi atestado por engenheiro civil que o muro não possui estrutura para suportar carga adicional e que a edificação ocasionará problemas estruturais. Ocorre que os efeitos da medida, na forma como requerida pela parte autora, não são reversíveis, hipótese em que o art 300, § 3o, do CPC, preceitua pela não concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Entretanto, é inegável o risco de dano caso a obra continue, motivo pelo qual ela deve ser suspensa, com base no poder geral de cautela. No mais, há necessidade de emenda. 2. PROCURAÇÃO A parte autora deverá regularizar sua representação judicial, pois a procuração juntada no ID 206010559, além de não estar assinada, não confere poderes ao advogado constante da assinatura eletrônica do processo. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu suspenda imediatamente qualquer construção/reforma adjacente ao muro situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 106A, Lote 16, Brasília/DF - CEP: 72002-495, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar da intimação. INTIME-SE o réu, com URGÊNCIA, para cumprir a presente decisão, ocasião em que o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá atestar, por fotos e de forma detalhada, qual a situação atual da obra. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Aduz que, embora a decisão guerreada tenha concedido parcialmente a tutela de urgência para suspender a obra, não se deve ignorar a nítida demonstração quanto ao preenchimento de ambos os requisitos para concessão da tutela antecipada, haja vista o abuso no exercício do direito do agravado, pois erigiu edícula sobre muro pertencente exclusivamente à agravante, em desobediência ao contrato das partes e à legislação de regência. Acrescenta que o agravo, após o ajuizamento da demanda, levantou fileira de tijolos sobre o muro da edícula existente, além de telhar a edícula. Afirma que está sendo prejudicada diariamente, pois o agravo descumpre o termo de acordo firmado entre as partes, em que se comprometeu não tirar qualquer vantagem da edificação que viria a ser erguida pela agravante, no terreno, além de que o construiu às suas expensas e, assim, não cabe ao agravado construir ou depredar a propriedade. Pontua que a edificação está a lhe prejudicar, pois estava prestes a finalizar a construção, porém passou a sofrer restrições apontadas pelo laudo elaborado pelo engenheiro responsável, entre ais quais se inclui: “a) O projeto estrutural da interessada não prevê sobrecargas de telhado para o muro de divisa e nem para a parede da edificação; b) A Edícula está apoiada parte sobre o muro, e parte na parede do corpo da casa. Além disso, foi feito um corte em um pilar em concreto da casa, comprometendo assim, a integridade estrutural; c) O projeto hidrossanitário da obra da interessada prevê a instalação de sistema de irrigação e torneiras de jardim adjacente ao mudo da divisa, o que pode ser atrapalhado pela obra da edícula, pois haverá ali a passagem de tubulações; d) O projeto elétrico da obra da autora prevê, juntamente, com a irrigação, uma rede elétrica para iluminar a Jardineira, o que pode ser atrapalhado pela a construção da edícula, sem levar ainda em consideração a questão de segurança; e) O projeto arquitetônico da interessada prevê acabamento de vidro na parede da sala, onde está apoiado parte da edícula, podendo causar danos os vidros em caso de movimentação. Discorre sobre a conclusão do laudo que é claro no sentido de que a “edícula, da forma em que foi construída, apoiada sobre a parede da casa e parte sobre o muro, acarretará, a curto ou médio prazo, problemas estruturais, visto que não foi projetado para suportar tal carga adicional. A interessada também perde a garantia do projeto a partir do momento em que se adiciona novas cargas” Acresce que o “mesmo estudo técnico constatou que a edícula está sendo edificada sobre o muro da parede da casa que pertence exclusivamente à autora, sem fundação e sustentamento necessários, não havendo condições técnicas para que ela seja mantida apoiada no muro de divida e na parede da casa.” Cita o disposto nos arts. 1280 e 1302 do Código Civil a fim de subsidiar o seu pleito. Pondera que o magistrado se olvidou em observar que a inexecução da medida pretendida pela agravante, inviabilizará o cumprimento de possível decisão favorável, pois o muro e a parte da casa estarão comprometidos em razão da sobrecarga, e, sendo evidente a presença do requisito para concessão da medida liminar, ou seja, o fumus boni juris, a ordem judicial deve assegurar a execução da sentença na ação principal que vier a ser proferida em favor da agravante. Argumenta que se encontra evidente o periculum in mora, “eis que, de acordo com o narrado, além do risco eminente de desabamento, a agravante está com a sua obra embargada, ante o tumulto causado pelo agravado, alastrando ainda mais os prejuízos experimentados pela autora.” Em liminar, pleiteia, a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar que o agravado seja compelido a demolir a edícula e reparar os danos causados ao muro da agravante, sobretudo no pilar de sustentação, ou, subsidiariamente, seja destelhada a edícula, a fim de evitar a sobrecarga no muro, evitando a sua deterioração precoce e/ou desabamento até o julgamento do mérito da demanda principal. No mérito, seja dado provimento ao recurso, concedendo a tutela provisória de urgência, concedendo os pedidos, haja vista que demonstrados os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. Preparo recolhido em petição de ID. 63856609, após determinação por despacho. É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Após detido exame dos autos, verifico que os requisitos para concessão da antecipação recursal estão presentes, em parte. De efeito, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada, primeiramente pelo termo de acordo celebrado entre as partes materiais, em ID. 63357449, em que consta que o agravado não interferirá na construção a ser erigida pela agravante, reforçada pela decisão ora recorrida, que concedeu parcialmente a tutela de urgência antecipada. Quanto á presença do perigo de perecimento do feito, verifico, no caso, em apreciação sumária, restou demonstrado em parte os riscos noticiados pela agravante, quanto ao sobrepeso que o muro da construção erigida anteriormente, está a suportar, a qual foi erguido após a propositura da ação, conforme se vê das 3 (três) fotografas recentes (24/08), de ID. 63357433 (deste autos) e as 02 (duas) fotografias e de 2 fotografias acostadas à petição inicial, em 31/07 do corrente (ID. 206010553 – autos de referência), e, portanto, não poderia estar incluso no laudo técnico do CREA-DF, anteriormente confeccionado e que fundamenta o pedido, que, nos autos, está anexo ao ID. 63357453, sobretudo o item 7. É certo que acarreta aumento da sobrecarga no muro e na parede da casa que está sendo edificado pela agravante, vizinha á edícula que nela se apoia e já verificada no referido laudo, no item “a”: (a) O projeto estrutural da interessada não prevê sobrecargas de telhado para o muro de divisa e nem para a parede da edificação; Portanto, se já existia sobrepeso sobre o muro de divida, em 31 de julho, atestada pelo relatório realizado pelo CREA – DF, supracitado, com o erguimento de outra fileira de tijolos e cobertura com telhas na edícula, em 24/08, a sobrecarga aumentou consideravelmente, levando a inferir, em um exame provisório e superficial, que poderá ocasionar a queda do muro, causando danos consideráveis na obra edificanda da agravante, o que autoriza o desfazimento consoante o disposto no art. 1.302 do CCB[1]. Contudo, a destruição completa da edificação, nesta seara recursal, implica em adiantamento integral do pleito vertido na ação principal, no item 1 da petição inicial, que demanda amadurecimento, na fase probatória, sob a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa: 1) A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, obrigando o réu a demolir a edícula e realizar os reparos em sua edificação frente ao risco de dano Ademais, a concessão da tutela recursal antecipada como quer a agravante, atenta quanto ao pressuposto previsto no §3o do art. 300 do CPC, qual seja a reversibilidade da medida, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Portanto, é possível a concessão parcial da tutela recursal antecipada, apenas, para determinar que o agravado desfaça a adição de carreira de tijolos, inclusive com ferragens sobrepostas, feita sobre o muro, bem como retire as telhas que foram postas na edícula, porque são medidas reversíveis e razoáveis, haja vista o pouco ônus financeiro. Nesse sentido, também, é o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. PARCIAL CONHECIMENTO. MURO LINDEIRO. DETERMINAÇÃO DE DERRUBADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao pedido de gratuidade, tem-se que, além de não ter sido posto na origem, o certo é que recolhido o preparo nesta sede, o que conduz ao reconhecimento de preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. Decisão agravada pela qual mantida a posse da agravada e determinada a derrubada do muro lindeiro no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. 3. Veja-se que a Declaração de Demarcação emitida por TERRACAP, datada de 11/3/2020, noticia que o muro do lote 22 (da agravante) avança 0,29m no lote 21, da agravada, anotado ainda que "[a]ntes de iniciar a obra, o Responsável Técnico deverá efetuar a conferência da demarcação, pois não nos responsabilizaremos [TERRACAP] por erros surgidos após a retirada de nossos pontos topográficos (piquetes). Recomenda-se a manutenção dos piquetes". 4. Além disso, consta que a empresa de engenharia contratada pela agravada afirmou não poder iniciar a construção "em função do lote vizinho (lote 22) ter invadido parte da área do seu lote, exatamente onde será a construção da sua casa, segundo projeto aprovado, além de estar deixando seu lote com uma metragem inferior ao estipulado em contrato". 5. Tal impedimento pode causar penalidades à agravada, uma vez que o Contrato Particular de Compra e Venda firmado com CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - pode ser rescindido se a unidade habitacional não for construída no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura. 6. A agravante não logrou demonstrar a alegação de ter TERRACAP admitido o alegado erro e anunciado providências relativas à alegada "correção". 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1378653, 07232883220218070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, apenas, para alterar, em parte, a decisão embargada, determinando que o agravado desfaça a adição de fileira de tijolos inclusive com as ferragens, feita sobre o muro, bem com retire as telhas que foram postas na edícula, ambas realizadas após a propositura do feito e conforme fotografia constante da petição recursal, sito na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 106A, Lote 16, Brasília/DF - CEP: 72002-495, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.280. O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente